Tribunal: TJDFT
Processo: 0000522-62.2008.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000522-62.2008.8.07.0006 RECORRENTE: INSTITUTO DE PERMACULTURA: ORGANIZACAO, ECOVILAS E MEIO AMBIENTE _IPOEMA RECORRIDOS: JOSE CANTIDIO SOARES DA SILVA, ALFREDO TAVARES DE CASTRO, ANTONIA MAGNA PEREIRA, ANTONIO EDUARDO KARPINSKI, AZILZO RODRIGUES DOS SANTOS PASCHOAL, CONCEICAO LUIZA DE FARIAS, DENISE PARANHOS, EDUARDO PARANHOS, EVERARDO ALVES RIBEIRO, HELIO VILELA DE CARVALHO, JOSE JOEL PISSAIA DE SOUZA, JOSE NILSON DE QUEIROZ, JULIO CESAR LIMA, JOSE ROBERTO WALDECK PEDROSO E SILVA, KARINA LIMA DE MOURA VIANNA, LUCIMAR MARCOS PEREIRA, MURILO WERNECK MATTA, NEILOR ROLIEN ALVES GUIMARAES, NEUSA JACINTO PARANHOS, ROSILDA MARIA DA SILVA, SEBASTIAO PEREIRA GOMES, VADIS ANTONIO BELLAVER, YARA PARANHOS, DISTRITO FEDERAL, MAURO PARANHOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “b” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXERCÍCIO DA POSSE A NON DOMINO. INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. VOCAÇÃO AMBIENTAL. FUNÇÃO SOCIAL. APA. APM. ZCVS. I – A cedente cedeu gratuitamente a posse à apelante-autora que a recebeu com a finalidade específica de desenvolver as atividades que promovam os fins do estatuto, os quais se vinculam com a proteção e educação ambiental, portanto não recebeu posse a domino. II – Para aquisição da propriedade imóvel pela usucapião é necessária a individualização adequada do bem, inclusive para fins de registro, art. 176 da Lei 6.015/1973, o que não ocorre na presente demanda. III – Recurso conhecido. Apelação desprovida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, 935 e 937, todos do Código de Processo Civil, suscitando a ocorrência de cerceamento de defesa. Afirma que, quando do julgamento da apelação, requereu e foi deferida a retirada da sessão virtual, a fim de sustentar oralmente suas razões, mas a recorrente não foi intimada da sessão de julgamento presencial, sendo surpreendida com a intimação do julgamento concluído; b) artigos 286, 1.196 e 1.204, todos do Código Civil, ao considerar que a existência de encargo na cessão de posse afastaria sua aquisição por usucapião. Assevera que o processo tramita por aproximadamente 15 (quinze) anos, durante os quais a parte autora exerce de modo exclusivo os poderes de dono, restando caracterizada a posse; c) artigo 10 do CPC, sob o argumento de que a cláusula do encargo no negócio jurídico não foi debatida nos autos, violando, assim, o princípio da vedação à decisão surpresa; d) artigo 1.238 do CC, ponderando que inexiste restrição no ordenamento para reconhecimento usucapião por estar o bem situado em área de proteção ambiental. Frisa que o pedido teve sua individualização fática integrada pelo laudo feito em resposta à determinação do juízo de primeira instância e a falta de georreferenciamento não é impeditivo de usucapião. Defende a aplicação dos Temas 815/STF 1.025/STJ, reconhecendo a aquisição via usucapião da área de posse determinada no laudo pericial. Fundamenta o apelo na alínea "b' do autorizador constitucional questionando a aplicação do artigo 97 da Lei Complementar Distrital no 803/2009 em face ao Código Civil (artigo 1.238). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão de gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 7o, 935, 937 e 1.238, todos do CC, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, no sentido de que não restou configurado o alegado cerceamento de defesa, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada contrariedade aos artigos 286, 1.196 e 1.204, todos do Código Civil, e 10 do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto contratual e fático-probatório dos autos, assentou que: Ao apelante-autor foi dada a posse, exclusivamente, mediante cessão de direitos e com total conhecimento e consciência do negócio. A cessão da posse foi gratuita e gravada de finalidade, conforme dispõe o item III – Das Condições da Cessão, cláusula 3.1, a seguir transcrita: “3.1 A parte cedente transmite sua posse à parte cessionária a título gratuito para que o explore em atividades que promovam os fins do estatuto da parte cessionária, os quais se vinculam com a proteção e educação ambiental.” (id. 59424997, pág. 45) 31. O instrumento de cessão é muito claro sobre ceder gratuitamente a posse para que o autor promova os fins do estatuto da associação beneficente e escolar que o Sr. Sílbene de Almeida desenvolvia, ou pretendia desenvolver, no local. Em conclusão, a posse que o autor exerceu todos esses anos não possui a qualidade de ser a domino. Sempre soube e ficou expresso que era posse gratuita para que continuasse a desenvolver as atividades determinadas. O apelante-autor não recebeu posse para fins de propriedade, e nem adquiriu a posse, recebeu-a gratuitamente e gravada de finalidade. 32. Assim, a natureza da posse exercida pela apelante-autor não apresenta os requisitos necessários para constituição do direito a usucapião. Portanto, ausente requisito primeiro, indispensável para exame dos demais, que é exercício da posse com ânimo de dono, de proprietário. .... 5. Desse modo, o reconhecimento da propriedade originária pleiteada resta obstado pela ausência de individualização adequada do bem e pela natureza da posse gratuita e com destinação exclusiva para desenvolver atividades beneficentes e escolares, desenvolvidas pelo proprietário. Esclareça-se que o reconhecimento da usucapião sobre a íntegra das “glebas remanescentes” da matrícula no 18.776 corresponderia à declaração de propriedade de uma área mais de 30 vezes superior à indicada na petição inicial. 46. Acrescente-se a inaplicabilidade das teses fixadas nos Temas 815/STF e 1.025/STJ, uma vez que, diferentemente desta demanda, aquela é aplicável a imóveis urbanos, e esta, a localizados no Setor Tradicional de Planaltina/DF. 47. Assim, ainda que por todos esses fundamentos, a r. sentença, que julgou improcedente o pedido inicial, deve ser mantida. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, descabe dar curso ao inconformismo pelo fundamento da alínea "b", do permissivo constitucional, pois não houve julgamento válido de ato de governo local contestado em face de lei federal na decisão recorrida, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. A propósito, confira-se julgamento da Corte Superior nesse sentido: “Com relação à interposição do especial pela alínea "b", verifico que não há, no caso concreto, ato de governo local julgado válido em face de lei federal. Vale destacar que lei local não se confunde com ato de governo local apto a amparar a pretensão recursal pelo art. 105, III, "b", da CRFB/88” (AgInt no AREsp n. 2.468.560/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023